Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. CONTEÚDO NÃO DECISÓRIO. SISBAJUD. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pleito relativo à suspensão do processo não encerrou conteúdo decisório capaz de subsidiar a interposição de recurso e, por esse motivo, não pode ser conhecido.
2. O pedido de quebra do sigilo bancário junto ao SISBAJUD revela-se indevido, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados em meras suposições do Agravante e não foram demonstrados fatos concretos que autorizassem a concessão de tal medida, o que se afigura fundamental para a análise do pleito formulado, uma vez que levaria à mitigação dos direitos à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados da Agravada, previstos no art. 5o, incisos X e XII, da CF/1988.
3. O deferimento da quebra do sigilo bancário via SISBAJUD invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, razão pela qual deve ater-se a situações excepcionais cabalmente demonstrada, que não se configuraram nestes autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.